Tribunal: CARF
Processo: 13603.901565/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901565/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIA DENISE DE ANDRADE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.
Para afastar a incidência do imposto de renda, deve o contribuinte comprovar a
efetiva desapropriação do imóvel, assim entendido o ato em que a propriedade
é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a título
de indenização. O Decreto que apenas declara a utilidade pública de região,
desacompanhado de atos administrativos ou judiciais concretos, não efetua
qualquer desapropriação em si, não gerando direito ou gravame sobre o bem.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
INDEFERIMENTO.
O contribuinte somente tem direito à restituição do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou
recolhimento indevido ou a maior do crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.679, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13603.901564/2013-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901565/2013-91
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho
decisório que havia indeferido a restituição pleiteada haja vista a ausência de comprovação da
ocorrência de desapropriação.
Trata-se de PER/DCOMP através da qual a contribuinte busca a restituição de
IRPF oriundo de ganho de capital apurado quando da transferência de imóvel de sua
propriedade, sob a alegação de pagamento indevido ou a maior.
Conforme Despacho Decisório, a restituição pleiteada foi indeferida por ausência
de documentação comprobatória, entendendo se tratar de venda de imóvel, passível de
tributação.
Da Manifestação de Inconformidade
Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ das razões
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
-em 15/05/2012, foi praticamente forçada a firmar "contrato de promessa de compra e
venda" com a empresa MMX Sudeste Mineração Ltda. (Filial São Joaquim de Bicas);
- transmitiu a posse e a propriedade do imóvel denominado "Fazenda do Retiro da Mata
e Marinheiro", constituído de área total de 42,0433 (quarenta e dois hectares, quatro
ares e trinta e três centiares) localizado no município de São Joaquim de Bicas/MG e
registrado junto ao Serviço Notarial de Betim sob o número 107.834,livro 2 à empresa
MMX, pelo valor de R$4.216.740,76;
- foi "forçada" porque as terras objeto da citada negociação já haviam sido declaradas de
utilidade pública pelo Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto com numeração
especial no 76/2012.
- o estado desapropriou propriedades rurais dos municípios de São Joaquim de Bicas,
Rio Manso e Igarapé, a fim de atender exclusivamente interesses privados da empresa
MMX, no Projeto de Mineração Serra Azul por meio do Decreto Especial no 76/2012;
- a referida empresa, antecipou-se ao Estado, procedeu como substituto da indenização,
procurou os proprietários recém expropriados para negociar valores, em operação que
preferiu chamar de "promessa de compra e venda";
- o negócio nunca poderia ter sido chamado de compra e venda, pois com a
desapropriação do imóvel o bem ficou fora do mercado;
- em razão de a MMX ter denominado a operação de Promessa de Compra e Venda"
teve que recolher imposto de renda sobre o ganho de capital apurado no total de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

R$209.483,43, conforme comprovam os DARFs em anexo: 1) DARF de R$154.284,55
recolhido em 31/07/2012 e 2) DARF de R$55.198,88 recolhido em 31/10/2012;
- tais recolhimentos foram indevidos, razão pela qual requer a restituição do montante
pago, via Per/Dcomp;
-Da natureza jurídica do negócio - Desapropriação e da Ausência de Ganho de
Capital
- muito antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel com a empresa
MMX, foi publicado, em 08/02/2012, o Decreto Especial no 76/2012, no qual o Estado
de Minas Gerais declarou o imóvel em questão de utilidade pública;
- por meio do referido Decreto as terras da impugnante foram desapropriadas para
concretização do Projeto Serra Azul, o qual prevê o aproveitamento industrial de minas
e jazidas minerais da região dos municípios de São Joaquim de Bicas, Igarapé e Mario
Campos pela empresa MMX Sudeste Mineração Ltda, coincidentemente, a empresa
que, não por acaso acabou por ficar com as terras pertencentes à requerente;
- de acordo com §2o do Decreto expropriatório, os imóveis ali descritos (entre eles o da
declarante) destinar-se-ão: " ao aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais,
especialmente para a expansão do Projeto Serra Azul da MMX Sudeste e Mineração
Ltda., necessários à implantação de um conjunto de estruturas operacionais integradas
e organizadas para beneficiamento e transporte de minério de ferro, incluindo o
trânsito de pessoas, máquinas e equipamentos e seu armazenamento"
- a partir do momento em que o Estado decretou a desapropriação do imóvel da autora,
o bem automaticamente foi excluído do mercado de negociação e não poderia ser objeto
de qualquer transação que envolvesse a transferência de bens para pessoa diversa;
- na verdade, a promessa de compra de venda firmada com a MMX nunca teve a
natureza de contrato de compra e venda: 1o ) porque a desapropriação dos bens, com a
vigência do Decreto Estadual 76.2012, já se encontra prefeita e acabada; portanto o
imóvel já se encontrava fora do mercado, o que impedia sua negociação; 2) nunca teve a
intenção de alienar o imóvel repassado à MMX, nunca o pôs à venda ou teve o ânimo de
transmiti-lo a terceiros; 3) referido imóvel faz parte de uma fazenda centenária que está
com a família da autora há décadas, tanto é assim que na estruturação do Projeto Serra
Azul pela MMX a sede da fazenda será preservada, pela tradição que invoca;4) que a
contribuinte sempre teve a intenção de manter o bem dentro da família e só foi obrigada
a aceitar a proposta porque sabia da desapropriação dos bens da região e que teria que
desocupar o imóvel e aguardar anos a fio pelo pagamento da indenização; 5) portanto,
foi obrigada a dispor do bem à empresa MMX porque esse já se encontrava expropriado
pelo Estado; 6) assim, não há que se falar em contrato de compra e venda que é nulo,
mas em pagamento da indenização.
Após transcrever diversas ementas de decisões judiciais a respeito de nulidade do
contrato de compra e venda de imóvel expropriado, citar o art.5o, XXIV da Constituição
Federal, art. 43, incisos I e II do CTN, a IN SRF no 84/2001, o arts, 48 e 117 do RIR/99,
Súmula do CARF no 42, conclui que o negócio celebrado entre a contribuinte e a MMX
não possui a natureza de compra e venda, mas de desapropriação, sendo indevido o
recolhimento do IRRF efetuado pela contribuinte.
Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ entendeu por determinar
a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução, nos seguintes termos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Como se vê, a CODEMIG foi autorizada a promover a desapropriação do imóvel de
propriedade da contribuinte e de seu cônjuge, todavia, não foi juntado ao processo a
prova de que se efetivou a desapropriação.
Observa-se ainda que o contrato particular de promessa irretratável de compra e venda
firmado com a empresa MXX Sudeste, às fls.23 a 28, não faz menção alguma a
desapropriação autorizada pelo mencionado Decreto.
(...)
Visando instruir o presente processo, proponho a devolução do mesmo à DRF de
origem para que, em diligência, junto à contribuinte solicitar:
- Ato de desapropriação e/ou escritura pública do imóvel onde conste o registro da
referida desapropriação.
Outrossim, deverá a DRF de origem intimar a CODEMIG a apresentar o Ato de
Desapropriação do imóvel de propriedade da contribuinte, nos termos do Decreto, às fls.
42 a 49.
Em resposta, a CODEMIG apresentou manifestação alegando o que segue:
[...] não foram localizados registros de demanda que tenha como objeto o imóvel
situado no Município de São Joaquim de Bicas, registrado no Serviço Registral de
Imóveis de Betim sob n° 107.834, livro 2 Registro Geral, como decorrência do Decreto
de Utilidade Pública 76/2012, ou que tenha a Sra. Maria Denise de Andrade Oliveira
como parte.
O Decreto de Utilidade Pública 76/2012 abrange vasta área que seria
desapropriada/gravada com servidão e/ou ocupações temporárias necessárias à
implantação de empreendimento intitulado Expansão do Projeto Serra Azul, por meio
de convênio firmado entre a CODEMIG e a MMX Sudeste Mineração Ltda. Em razão
do processo de recuperação judicial da convenente MMX, o projeto não será ultimado,
de forma que as desapropriações em curso vêm sendo resolvidas em conformidade com
a situação atual de cada processo.
Por oportuno, lembre-se que o decreto de declaração de utilidade pública (fase
declaratória) desacompanhado de atos administrativos ou judiciais concretos (fase
executória) não gera direito ou gravame sobre o bem.
Devidamente intimada, para se manifestar sobre a diligência, a RECORRENTE
apresentou nova manifestação. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ das
razões apresentadas nessa nova manifestação, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte
do presente relatório:
"PELAS RAZÕES DESENVOLVIDAS, há de se concluir e ora se requer a V.
Sas., que:
1o) a presente defesa/inconformidade deve ser julgada totalmente procedente,
face à prova documental, bem como ao Direito, face à inexistência de qualquer
liame jurídico-tributário entre a ora aditante e a União;
2o) que não demais lembrar que além da completa ausência de liame entre a
aditante e a União, em conformidade com a Constituição federal art. 157, Inc. I,
não seria a União titular do tributo que procura impor;
Da Decisão da DRJ
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada, na decisão
assim emendada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DESAPROPRIAÇÃO
Inexistindo nos autos documentação hábil e idônea que comprove de forma inequívoca
a efetividade da desapropriação por utilidade pública do imóvel de propriedade da
contribuinte, não há como considerar o valor auferido na operação de compra de venda
como rendimentos isento e não tributável.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, a RECORRENTE praticamente reitera as alegações da
manifestação de inconformidade e da nova manifestação apresentada após a diligência, ao alegar
a não incidência de imposto de renda e proventos de qualquer natureza (IR) sobre indenização
oriunda de desapropriação, com base na súmula 42 do CARF.
Afirma ter comprovado que o valor pecuniário recebido, o foi a título de
indenização patrimonial por desapropriação, o que não se configura fato gerador do IR, por não
caracterizar acréscimo patrimonial.
Alega que decisão recorrida desconsiderou a documentação anexada e os efeitos
jurídicos impositivos criados à RECORRENTE e ao imóvel que fora obrigada a entregar àquela
empresa que era a beneficiária da desapropriação, como expressamente consta do Decreto
Estadual.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Colaciona o Decreto Estadual 76/2012, demonstrando que houve a declaração de
desapropriação no enquadramento “UTILIDADE PÚBLICA” de diversos bens imóveis – dentre
eles aquele da RECORRENTE; que a desapropriação poderia se dar “por acordo ou
judicialmente”; que referida desapropriação se dera com fim específico de atender os interesses
da empresa MMX Sudeste Mineração Ltda; que referida empresa - MMX Sudeste Mineração
Ltda – estava obrigada a pagar toda e qualquer indenização (art. 3o) e que o Decreto entrou em
vigor na data de sua publicação – 08/02/2012.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do ganho de capital. Desapropriação.
A RECORRENTE novamente faz longo arrazoado a fim de defender a
inexistência de ganho de capital tributável quando se trata de imóvel
desapropriado, motivo pelo qual alega que sobre o valor recebido em caráter de
indenização por desapropriação de seu imóvel não deve incidir o imposto sobre
a renda, ao tempo em que requer a restituição em questão. Como forma de
embasar suas alegações, colaciona diversas jurisprudências.
Primeiramente, entendo que vale ressaltar o entendimento firmado no
julgamento do REsp no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do
antigo Código de Processo Civil – CPC. No citado julgado, o STJ entendeu que
a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo
em vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e
determinado pela Justiça a título de indenização. Na ocasião, a tese firmada pelo
STJ foi a seguinte (Tema Repetitivo no 397):
A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital,
porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e
determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado. (...) Não incidência da exação sobre as
verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, porquanto não
representam acréscimo patrimonial.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima
deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Tal entendimento já é adotado, inclusive, no âmbito da própria RFB, conforme
comprova a solução de consulta COSIT no 105/2014, vinculante para toda a
Receita Federal do Brasil nos termos do art. 9o da IN RFB no 1396/2019:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE
CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP.
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2013.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no
1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543C do Código de Processo
Civil (CPC), entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não
encerra ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao
Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização,
não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Afastou-
se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas auferidas a
título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou
por interesse social. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002,
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114,
de 2012, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada
ao referido entendimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002, art. 19;
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ
no 1.114, de 2012.
Ademais, a matéria em questão é sumulada por este CARF, conforme dispõe a
Súmula no 42 (vinculante):
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme acima exposto, é pacífico o entendimento de que a indenização
decorrente de desapropriação promovida pelo poder público não enseja lucro,
mas mera reposição do valor do bem expropriado.
Ocorre que, para a aplicação do entendimento acima disposto, resta necessária
a comprovação inequívoca de que realmente ocorreu a desapropriação do bem
imóvel em questão.
Caso contrário, ocorrerá a tributação sobre o ganho de capital auferido,
considerado decorrente de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza,
com base no art. 43 do CTN e, consequentemente, restará improcedente a
requerida restituição.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Em princípio, deve-se verificar se o imóvel objeto deste caso encontra-se
abrangido pelo Decreto Estadual no 76.2012, que declarou a terra como de
utilidade pública e autorizou as desapropriações. Isto fica aparente da leitura do
anexo do próprio Decreto, onde consta o nome do cônjuge da RECORRENTE
como provável proprietário de área destinada à implantação do acesso logístico
do Projeto.
Mesmo que esteja englobado pelo Decreto, percebe-se que a RECORRENTE
faz uma confusão do que vem a ser desapropriação.
É que, ao contrário do que afirma a RECORRENTE, o Decreto não efetuou
qualquer desapropriação do imóvel. O mesmo serviu para declarar os imóveis
por ele abrangidos como de utilidade pública. Na ocasião, fez a previsão de
pagamento pela desapropriação mediante acordo ou processo judicial.
Sendo assim, o ato de desapropriar não foi feito pelo Decreto; este apenas
autorizou o Estado a efetuar as desapropriações necessárias visando a utilidade
publica da região.
Conforme bem esclareceu a CODEMIG quando intimada em diligência
determinada pela DRJ, “o decreto de declaração de utilidade pública (fase
declaratória) desacompanhado de atos administrativos ou judiciais concretos
(fase executória) não gera direito ou gravame sobre o bem”.
Verifica-se ainda que a CODEMIG informa expressamente que não foram
localizados registros de demanda que tenha como objeto o imóvel situado no
Município de São Joaquim de Bicas, registrado no Serviço Registral de Imóveis
de Betim sob n° 107.834, livro 2 Registro Geral, como decorrência do Decreto
de Utilidade Pública 76/2012, ou que tenha a Sra. Maria Denise de Andrade
Oliveira como parte.
Portanto, incorre em equívoco a RECORRENTE quando afirma que “a
desapropriação dos bens, com a vigência do Decreto Estadual 76.2012 já se
encontrava perfeita e acabada, e, portanto, o imóvel da autora já se encontrava
FORA do mercado, o que impedia sua negociação”. Como visto, a
desapropriação não foi efetuada pelo referido Decreto; por outro lado, é verdade
que o ato de declarar os imóveis como de utilidade pública pode ter provocado
uma alteração no valor de mercado dos mesmos (para mais ou para menos), mas
daí a dizer que o imóvel estaria fora do mercado, estando impedida a sua
negociação, é uma inverdade. Isso porque não havia proibição da contribuinte
vender o imóvel a terceiro após o decreto que o declarou como de utilidade
pública.
Tanto a RECORRENTE podia realizar a venda que o imóvel não foi
desapropriado pelo Estado, mas vendido diretamente à empresa MMX Sudeste
Mineração Ltda.
O imbróglio pode ser dirimido através do seguinte trecho da impugnação da
RECORRENTE:
A autora, desse modo, sempre intencionou manter o bem dentro da família e só
foi obrigada a aceitar a proposta da MMX porque sabia da desapropriação dos
bens da região e que mais hora, menos hora, teria de desocupar o imóvel e
aguardar anos a fio pelo pagamento da indenização.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

É preciso ter em mente que quando a lei trata em desapropriação, o ato envolve
um valor a ser pago pelo Estado e não por uma empresa privada. Se a
contribuinte preferiu vender o imóvel para um terceiro justamente por não
pretender esperar anos aguardando a indenização a ser paga pelo Estado pela
desapropriação, esta foi uma escolha dela e deve se sujeitar às consequências de
seu ato.
Como exposto, a desapropriação pressupõe a transferência da propriedade ao
Poder Público, por valor justo pago a título de indenização. Assim, o ato de
transferir a propriedade para uma empresa privada já é suficiente para não
enquadrar o caso como uma desapropriação.
O fato de o terceiro comprador do imóvel ter sido a empresa em favor de quem
o Estado decretou a utilidade pública do imóvel não altera a percepção acima.
Isso porque uma coisa é desapropriar o imóvel em favor do Estado e este o
explorar (mesmo que mediante arrendamento para empresa privada realizar suas
atividades), outra coisa é vender o imóvel diretamente para esta mesma empresa
privada, para que ela execute suas atividades. Note que, neste último cenário, o
Poder Público ficou de fora de qualquer negociação e também, ao final, não
ficou com a propriedade do bem.
Ao contrário do que pensa a contribuinte, a empresa não substituiu o Estado no
ato de desapropriação do imóvel, visto que o próprio Decreto Estadual estipulou
como autorizada a realizar as desapropriações a Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG:
Art. 3° A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais —
CODEMIG — fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio ou
constituição de servidão dos terrenos e benfeitorias descritos no Anexo, podendo,
para efeito de imissão na posse, alegar urgência de que trata o art. 15 do Decreto-
Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, ficando os recursos necessários ao
pagamento das indenizações exclusivamente a cargo da MMX Sudeste
Mineração Ltda.
Conforme acima exposto, a CODEMIG realizaria a desapropriação em favor do
Estado de Minas Gerais, sendo a MMX encarregada de pagar as indenizações
necessárias. Mais uma vez, resta evidente: o Poder Público é quem realiza a
desapropriação, e não a empresa privada.
Ademais, como dispõe a norma acima transcrita, o Decreto Estadual autorizou
“a desapropriação de pleno domínio ou constituição de servidão”. Ou seja,
havia uma opção de constituir servidão. Assim, o imóvel da contribuinte
poderia ser objeto apenas da constituição da servidão, e não de desapropriação
do pleno domínio
O argumento acima rechaça a tese da contribuinte de que o Decreto Estadual,
por si só, realizou a desapropriação dos imóveis.
Ademais, própria empresa privada poderia ter interesse em obter a propriedade
do terreno onde seriam implantados os projetos de mineração. Inclusive, da
leitura do anexo do Decreto Estadual 76.2012, nota-se que a MMX Sudeste
Mineração Ltda. já tinha a propriedade de diversos imóveis onde seriam
implantados o acesso logístico, a barragem, o canteiro de modularização, o
terminal ferroviário e a usina; enfim, de todo o empreendimento.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901565/2013-91

Como bem afirmou a DRJ de origem, a RECORRENTE deixou de apresentar
documentos/comprovantes da efetividade da desapropriação alegada e que
a própria CODEMIG não confirmou a existência da desapropriação,
esclarecendo que o Decreto Estadual, por si só, não prova de forma inequívoca
a alegada desapropriação, pois está desacompanhado dos atos administrativos
(escritura de desapropriação, registro da desapropriação na Ficha de Matrícula
do imóvel que teria sido desapropriado), atos imprescindíveis para provar a
efetividade da desapropriação.
Portanto, é evidente que o valor recebido pela RECORRENTE não se trata de
indenização paga pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em razão de
desapropriação do imóvel de sua propriedade, mas de uma operação de compra
e venda, mediante contrato particular firmado pela impugnante e a empresa
MMX, ainda que o imóvel tenha sido declarado anteriormente de utilidade
pública. E este contrato particular sequer cita o Decreto Estadual 76/2012 como
possível ato motivador da compra.
Portanto, entendo sem razão a RECORRENTE.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Original